Tribunal: TJBA
Processo: 8058688-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058688-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ELIZABETH DE SOUZA MOURA Advogado(s): ITALO DA SILVA FRAGA, HELEN NATHANE SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita. A parte agravante sustentou que não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento, tendo juntado declaração de hipossuficiência, extrato de benefício previdenciário do INSS e extrato de empréstimo consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pela agravante é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência e, assim, autorizar a concessão da assistência judiciária gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência financeira firmada pela parte interessada goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada mediante análise do conjunto probatório constante dos autos. 4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que a concessão da justiça gratuita depende da demonstração inequívoca da incapacidade de arcar com os custos do processo, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando ausentes elementos suficientes que corroborem a alegada hipossuficiência. 5. A mera juntada de extrato de benefício previdenciário e de empréstimo consignado, desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos, não se mostra apta a comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de suportar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 6. Diante da ausência de provas concretas da alegada condição econômica, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira é relativa e pode ser afastada com base no conjunto probatório dos autos. 2. A concessão da justiça gratuita exige prova inequívoca da impossibilidade de a parte arcar com os encargos do processo sem prejuízo do próprio sustento. 3. A ausência de documentação robusta que comprove a hipossuficiência autoriza o indeferimento do benefício, ainda que apresentada declaração unilateral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058688-27.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ELIZABETH DE SOUZA MOURA e como apelada BANCO BMG SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .